Tribunal: STF
Processo: HC 246627
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Andre Eduardo Ferreira Marques impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. TEMA 1.161 DO RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A existência de falta grave justifica o indeferimento do livramento condicional, conforme decidido pela Terceira Seção no Tema 1.161 do julgamento segundo a sistemática do Recurso Repetitivo. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 919.855 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “a concessão do livramento condicional, eis que o Paciente preencheu os requisitos subjetivo e objetivo”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como se sabe, para que obtenha o direito ao benefício do livramento condicional, é necessário que o executado preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se ao livramento condicional, benefício o qual pode ser concedido pelo juiz da Vara de Execuções Criminais aos condenados que preencherem os requisitos previstos no art. 83 do Código Penal – CP. 



    Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do livramento condicional, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, obstando, assim, a concessão do benefício. 



    Cumpre, também, ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se averiguar o mérito do apenado, conforme decidido no tema 1.161 dos Recursos Representativos de Controvérsia. (grifei)



    Não há, desse modo, ilegalidade a ser sanada nesta via, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado, nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RHC 217.448 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ademais, “O fato de o paciente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. b) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. a), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena.” (HC 213.899 AgR, ministro André Mendonça - grifei).



    Finalmente, é inviável o uso do habeas corpus para o reexame do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias – conforme diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, ministro Edson Fachin; HC 206.681, ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, ministro Dias Toffoli; HC 201.223, ministra Cármen Lúcia; HC 181.833 AgR, ministro Luiz Fux; HC 179.260, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 118.927, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; e RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 



    2. In casu, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, tendo sido indeferido seu pedido de concessão de livramento condicional.



    […]



    (HC 219.381 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 



    2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 218.174 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente